Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008272-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LIMA MARIANO - CPF: 072.013.071-93 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leandro Lima Mariano
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

A impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), no bojo da ação penal n. 5830-46.2019.8.11.0018 – Código 135677.

Afirma que, em virtude da pandemia da doença Covid-19, em 27.3.2020 requereu a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, visto que seu encarceramento já supera 90 dias e que a Cadeia Pública de Juara estaria superlotada, com apenas um enfermeiro e sem dispor de respirador, motivo pelo qual a situação do paciente se enquadraria nas hipóteses elencadas pela recomendação do CNJ como prioritária para revisionamento.

Reforça que o paciente está preso há 4 meses e que: “(...) a liberdade provisória do Paciente, condicionando-o a ficar em casa, em isolamento total, é medida de saúde pública, uma vez que manter a cadeia superlotada haverá a rápida e fácil propagação do vírus em comento (...)”.

A impetrante assevera que o impetrado indeferiu o pedido por entender que “no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 39448986).”
– Id. 39577462.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39577462).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 39698983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 39944969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020